Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em execução, indeferiu a penhora do pro labore cabente ao devedor na sociedade ATACADÃO DE BEBIDAS DAPA LTDA da qual é sócio-administrador. Assim foi proferida a decisão indeferitória: “Trata-se de petição da parte exequente para penhora de lucros líquidos do executado junto à empresa ATACADÃO DE BEBIDAS DAPA LTDA, da qual é sócio- administrador (IDs 192993901 e 194700877). Entendo que, em que pese haver o autorizativo do art. 1.026, do CC para efetivação da medida constritiva, ela é subsidiária a outras medidas menos gravosas, e quando não localizadas outras espécies de bens penhoráveis do devedor. Outrossim, conforme apontado na decisão de ID 190139259, é necessário demonstrar a existência de saldo positivo da empresa, a ensejar a distribuição de lucros ao sócio e, com isso, permitir a efetivação de ordem de penhora. Em que pese a microempresa não ser obrigada a registrar balanço contábil perante a Junta Comercial, o exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa por outros meios que lhe competiam, a exemplo das informações prestadas pelo devedor junto à Receita Federal. Por fim, a penhora não é possível sobre o pro labore do sócio, o qual se reveste de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 2. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07144948520228070000 1663001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2023) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito. Observo, ainda, que, nestes autos, já foi deferida a suspensão do feito por execução frustrada (ID 32990330). Posteriormente, porém, a parte exequente requereu o desarquivamento do processo no intuito de buscar bens passíveis de penhora. A suspensão da prescrição pelo prazo de um ano (CPC, art. 921, § 1o) é benefício legal que pode ser usufruído por apenas uma vez. Decorrido o prazo ânuo, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, sendo ainda possível manter o processo suspenso por não possuir o executado bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), mas sem se cogitar mais em suspensão da prescrição. Além disso, a simples movimentação do processo, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, não tem o condão de interromper o prazo de prescrição intercorrente. Lado outro, sendo tais bens encontrados, interrompe-se o mencionado prazo. Nesse sentido, os precedentes seguintes: (...) 2 - Uma vez suspenso o trâmite processual e arquivada provisoriamente a Execução nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1° e 2o, do CPC, em razão da não localização de bens dos devedores passíveis de penhora, o desarquivamento da execução, como prevê o § 3o do mesmo dispositivo legal, decorre da circunstância eventual de se encontrar bens penhoráveis do Devedor, o que não ocorreu no caso concreto. 3 - A simples movimentação dos autos não enseja a interrupção do prazo prescricional, mas sim a localização de bens penhoráveis, o que não ocorre neste processo há mais de três anos. (...) (Acórdão 1296672, 00671094720098070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO. FIM DA SUSPENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. REQUERIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de cumprimento de sentença cuja marcha processual estava suspensa em razão da inexistência de bens penhoráveis do devedor. 2. Diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, será determinada a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano. Decorrido esse lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início automático o transcurso do prazo referente à prescrição intercorrente, nos estritos termos do art. 921, § 4o, do CPC. 3. Durante a fluência do prazo da prescrição intercorrente, o credor poderá formular requerimento de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor. O aludido requerimento, no entanto, não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1210655, 07115363420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, vejo que, após o desarquivamento do processo, foram encontrados ativos via SISBAJUD (ID 167007970). Sendo assim, houve a interrupção do prazo de prescrição intercorrente, o qual somente se reinicia quando verificada a inércia do exequente, o que ocorre, neste momento processual, ante a não indicação de bens concretos à penhora. Os autos deverão retornar, portanto, ao arquivo provisório, devendo-se contar o prazo de prescrição intercorrente a partir da data de publicação desta decisão. Ressalto ao exequente que não lhe será novamente deferido o benefício previsto no art. 921, § 1o do CPC, pois já usufruído pela parte. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12; STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Intime-se. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos.” A um primeiro e provisório exame entendo de manter a decisão recorrida, surtindo seus jurídicos e legais efeitos. A penhora de salário, gênero no qual se inclui o pro labore em empresa, é impenhorável, salvo em casos excepcionais devidamente demonstrados, com ênfase no impacto que a medida extraordinária possa causar na sobrevivência digna do devedor com sua família. Indefiro, pois, a liminar, determinando o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator